Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-31.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR EM RESTAURANTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA SÓCIA. REVELIA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por ACDF BAR E RESTAURANTE LTDA e COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES H.O. LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos requerentes para condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, apurados em R$ 229,59, e de compensação por danos morais, arbitrada em R$ 2.000,00, para cada requerente, totalizando o valor de R$ 4.000,00.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, as empresas ACDF BAR E RESTAURANTE LTDA e COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES H.O. LTDA, ora recorrentes, buscam a reforma da sentença que as condenou solidariamente por intoxicação alimentar dos clientes, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da sociedade empresária COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES H.O. LTDA, sob o argumento de que a Nota Fiscal comprova a exclusividade da recorrente ACDF na prestação do serviço e que o vínculo societário, por si só, não gera responsabilidade solidária sem prova de participação direta no evento danoso, requerendo sua exclusão do polo passivo ou o afastamento da solidariedade. No mérito, sustentam que a revelia não pode suprir a ausência de prova técnica do nexo causal, especialmente em casos de suposta intoxicação alimentar que demandam exames laboratoriais, inexistentes nos autos, e que o conjunto probatório dos requerentes é meramente indiciário e insuficiente para comprovar a origem alimentar do mal-estar. Apontam inconsistências cronológicas entre a narrativa autoral e os documentos juntados, que, em seu entendimento, infirmam a credibilidade do relato e a robustez do conjunto probatório. Pugnam a redução do valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 para cada requerente, por considerá-la excessiva e desproporcional. Quanto aos danos materiais de R$ 229,59, requerem seu afastamento e, subsidiariamente, a revisão dos critérios de atualização monetária para evitar bis in idem na aplicação cumulativa de IPCA e juros SELIC. Contrarrazões apresentadas (ID 78339239).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES H.O. LTDA possui legitimidade passiva e qual a extensão de sua responsabilidade; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, aliado à revelia, comprova o nexo causal entre a refeição consumida e a intoxicação alimentar; (iii) determinar os parâmetros corretos para a manutenção ou revisão das indenizações por danos materiais e morais, bem como dos critérios de atualização monetária e juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, as partes requerentes, ora recorridas, alegam ter sofrido intoxicação alimentar após consumirem uma refeição no restaurante Potiguar – Unidade Águas Claras. Segundo o relato, logo após a ingestão dos alimentos, ambos apresentaram sintomas gastrointestinais severos, o que os levou a procurar atendimento médico e adquirir medicamentos, gerando despesas e um período de mal-estar que se estendeu por mais de sete dias, com perdas financeiras em suas atividades profissionais. Os recorridos buscaram ressarcimento pelos danos sofridos, apresentando documentos médicos, comprovantes de gastos e um registro de reclamação administrativa. Em contrapartida, as empresas responsáveis pelo restaurante negam a existência de provas técnicas conclusivas que demonstrem o nexo direto entre a refeição servida e o mal-estar, além de argumentarem que uma das empresas, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES H.O. LTDA, não teve qualquer participação direta no fornecimento do alimento ou no atendimento.
5. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes e o interesse processual são verificados em cotejo das afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese, a empresa COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES H.O. LTDA figura como sócia de ACDF BAR E RESTAURANTE LTDA (ID 78339202), integrando, portanto, o mesmo grupo econômico. Considerando que a narrativa dos fatos pelas partes recorridas aponta para relação do vínculo jurídico entre a parte demandada (sócia do restaurante) e o evento danoso, não há como afastar a sua legitimidade. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Por outro lado, não obstante a legitimidade em razão da relação jurídica, verifica-se que a condenação solidária foi imposta a ambas as pessoas jurídicas. Ocorre que a empresa Comércio e Representações H.O Ltda., no plano fático, não participou diretamente da relação de consumo que deu causa ao dano, não emitiu nota fiscal, nem prestou atendimento aos consumidores, figurando apenas como sócia da sociedade empresária responsável pelo restaurante (conforme documento de ID 78339202).
7. O art. 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor prevê que sociedades integrantes de grupo econômico respondem subsidiariamente pelas obrigações decorrentes da relação de consumo, razão pela qual se impõe a adequação da sentença ao correto enquadramento jurídico dos fatos, ressaltando que tal entendimento não importa em agravamento da situação da recorrente. Em consequência, deve ser afastada a solidariedade de forma que à pessoa jurídica Comércio e Representações H.O Ltda. seja atribuída responsabilidade subsidiária pelos danos experimentados pelos recorridos.
8. Quanto ao mérito, verifica-se que a revelia das recorrentes foi decretada regularmente, tendo como efeito a presunção relativa de que são verdadeiros os fatos narrados pelos recorridos. Não obstante tratar-se de presunção relativa, constata-se que as partes recorridas se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC). Nesse contexto, ressalve-se que a comprovação de intoxicação alimentar não exige prova pericial complexa ou exame laboratorial específico, quando a prova documental foi suficientemente produzida, cabendo destacar que os relatórios e atestados médicos, prescrições e notas fiscais de medicamentos foram realizados na mesma semana do evento danoso, no caso o dia 21.05.2025 (ID 78339189), corroborando tratar-se de atendimento médico e tratamento em razão do consumo dos alimentos.
9. Ademais, a condenação por danos materiais no valor de R$ 229,59 (duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos) encontra-se fundamentada pelos comprovantes de despesas com medicamentos e tratamentos diretamente relacionados à intoxicação alimentar (IDs 78339180 e 78339186).
10. Por sua vez, o dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art.5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
11. No caso, o sofrimento decorrente de intoxicação alimentar, causando comprovada necessidade de atendimento médico e tratamento, ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.
12. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Sopesando as circunstâncias da presente hipótese, tem-se que o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos por cada um dos recorridos, sem, contudo, implicar enriquecimento ilícito.
13. Verifica-se, ainda, que a sentença condenou os recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais, determinando sua atualização pelo IPCA a partir da data do desembolso, em 27/05/2025, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a contar da prolação da decisão.
14. Quanto aos danos materiais, a correção monetária deve, de fato, incidir pelo IPCA desde a data do desembolso. No entanto, os juros moratórios devem ser calculados pela Taxa SELIC, a partir da citação e não da sentença, acrescentando-se, ainda, observância a dedução da correção monetária, em conformidade com a Lei n. 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil.
15. No tocante aos danos morais, a sentença fixou indenização a ser atualizada pelo IPCA a partir do arbitramento, acrescida de juros de mora pela Taxa SELIC (deduzido o índice de atualização monetária), contados da citação, solução que se harmoniza com o entendimento consolidado na Súmula 362, do STJ e com os arts. 405 e 406 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para: a) afastar a condenação solidária da empresa COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES H.O. LTDA, que passa a responder subsidiariamente, nos termos do art. 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor; b) manter a condenação por danos materiais no valor de R$ 229,59, determinando que a correção monetária incida pelo IPCA desde a data do desembolso (27/05/2025), e os juros de mora, pela Taxa SELIC, fluam a partir da citação, observada a dedução da correção monetária; c) manter a condenação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada requerente, devendo a correção monetária (IPCA) incidir a partir do arbitramento, e os juros de mora (SELIC, deduzido o índice de atualização) a partir da citação, observada a dedução da correção monetária.
17. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art.5o, V e X; CDC, art. 28, § 2o, e art 6o, VI; CPC, art. 373, I; CC, arts. 405 e 406.